Tribunal: STF
Processo: RE 104575
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
Recurso extraordinário. Alegação de  ofensa  a  Constituição
não acolhida no despacho presidencial,  que  não  admitiu  o  recurso
extraordinário. Não  interposto  agravo  de  instrumento,  a  decisão
transita  em  julgado.  A  argüição  de  relevância  acolhida  apenas
propicia o processamento do recurso extraordinário, sem implicar  seu
ulterior conhecimento. Hipótese em que a norma ordinaria invocada não
fora  prequestionada,  incidindo  as  Sumulas  282  e  356.   Recurso
extraordinário não conhecido.